Tribunal: TJSP
Processo: 0000142-57.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Cumprimento de suas obrigações contratuais –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Cumprimento de suas obrigações contratuais – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento pelas instituições de ensino – Obrigação de pagamento – Danos morais não caracterizados.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000142-57.2019.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que são apelantes
ALISSON
NELI
MARANI,
LUCIANA
SALES
MARANI,
ANDREIA
APARECIDA JANUÁRIO e MARLI DE FATIMA SANTANA MARTINS, são
apelados FACULDADE DE AURIFLAMA – FAU e UNIÃO NACIONAL DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SÃO PAULO - UNIESO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000142-57.2019.8.26.0060 -Voto no
2
Apelação Cível no 000042-57.2019.8.26.0060
Apelantes: Alisson Neli Marani e outros
Apelada: Faculdade de Auriflama Fau e outro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35107)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização FIES
Programa “UNIESP
paga”

Garantia
de
pagamento
do
financiamento pela instituição escolar que
dependia de requisitos a serem atendidos

Ausência de informações claras e precisas a
respeito da nota mínima caracterizadora de
“excelência escolar” Cumprimento de suas
obrigações contratuais Ausente motivo para
o não pagamento do financiamento pelas
instituições
de
ensino

Obrigação
de
pagamento

Danos
morais
não
caracterizados.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALISSON NELI MARANI E OUTROS (fls. 319/323) contra a r. sentença
proferida improcedente pelo MM. Juiz da Vara Única de Auriflama, Dr.
Ricardo Palacin Pagliuso (fls. 305/316) que julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de declaração de inexistência de
débito e indenização por dano moral proposta em face de FAU

FACULDADE DE AURIFLAMA .
Sustentam os apelantes terem cumprido todos os
requisitos estabelecidos pelo contrato para o financiamento de seus
estudos. Anotam a amortização dos juros, o trabalho voluntario e a
excelência escolar. Destacam que a UNIESP sempre tenta se esquivar de
suas obrigações. Transcreve precedentes. Alegam o dano moral. Postulam
o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 327/337.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000142-57.2019.8.26.0060 -Voto no
3
Recebo os os recursos em seus regulares efeitos.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de declaração de inexistência de débito e reparação de danos
morais proposta pelos apelantes, com fundamento no dever de cumprimento
do oferecido pelas apeladas quanto ao financiamento estudantil.
Os autores celebraram “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES”.
Por meio daquele instrumento, a UNIESP se
comprometeu ao pagamento das prestações do Financiamento Estudantil
FIES firmado pelos apelantes junto à Caixa Econômica Federal, mediante o
cumprimento de alguns requisitos.
Nos termos das cláusulas 3.2 a 3.6 do contrato,
são as seguintes as condições: assinatura do contrato de prestação de
serviços com a faculdade e o de financiamento com o banco, mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido, realizar 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários, ter no mínimo média 3 (três) de
desempenho individual no ENADE, realizar o pagamento da amortização
dos juros do FIES pelo aluno e permanecer matriculado no curso até sua
formação e realização da prova do ENADE.
As requeridas alegam o descumprimento do
requisito de excelência acadêmica.
Pois bem.
Entendo haver demonstração do cumprimento
pelos alunos de todos os requisitos exigidos contratualmente para
participação do programa de garantia de pagamento das prestações do
financiamento estudantil.
O contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES menciona de forma genérica a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000142-57.2019.8.26.0060 -Voto no
4
demonstração de “excelência escolar” pelo aluno.
Não consta dos autos tenha sido dado expresso
conhecimento aos alunos, à época da contratação, a respeito da
necessidade de obtenção de nota maior que sete em todas as disciplinas
para que o pagamento do FIES fosse honrado pela UNIESP.
A UNIESP não logrou demonstrar que diretrizes
claras foram precisamente informadas à aluna e faziam parte integrante da
contratação.
Ademais, no caso em tela, o histórico escolar de
fls. 277/287 demonstra que os alunos obtiveram nota sete ou maior em
quase todas as matérias durante o curso. Segundo consta dos documentos,
os alunos tiveram média abaixo de sete somente em uma disciplina.
Ademais,
foram
aprovados
nas
referidas
disciplinas, o que, por si só, demonstra rendimento satisfatório, ao menos
sob o ponto de vista da instituição de ensino.
Vejo
também
que
os
alunos
concluíram
regularmente o Curso, conforme também demonstram os atestados de
conclusão reunidos junto com a Inicial.
Nessas circunstâncias, impossível concluir pelo
descumprimento do requisito da “excelência escolar” pelos alunos.
Sobre o tema, recentes precedentes desta C. 33a
Câmara:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização prestação de serviços educacionais aluna que
preenche os requisitos do financiamento e do programa “Uniesp
Paga”, dentre eles o de mostrar “excelência acadêmica
parâmetros não especificados pela instituição de ensino
exigência não cabível à aluna por falta de informações claras
a respeito do termo negativação indevida do nome dano moral
presumido arbitramento menor do que o pleiteado que não
configura sucumbência recíproca súmula 326 do STJ apelação
das rés não provida apelação da autora provida em parte.” (TJSP,
33a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1120157-49.2018.8.26.0100, rel. Des. Eros Piceli, j. em 06.09.19,
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000142-57.2019.8.26.0060 -Voto no
5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Pretensões declaratória de rescisão contratual e indenizatória
julgadas improcedentes Curso de Educação Física financiado, em
parte, pelo FIES Adesão ao programa denominado "UNIESP
PAGA" Término do curso e recusa da instituição de ensino em
pagar o FIES, a pretexto do não atendimento do requisito da
“excelência acadêmica” e falta de comprovação dos trabalhos
voluntários
Subjetividade
do
conceito
de
excelência
acadêmica, não havendo prova de que o parâmetro exigido
foi informado ao aluno Precedentes deste Tribunal Subsistência
da recusa pela não demonstração dos trabalhos voluntários
Descumprimento
contratual,
neste
aspecto,
comprovado.
Apelação não provida.” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1009914-27.2016.8.26.0482, rel. Des. Sá Duarte, j.
em 14.10.19, grifei).
Conforme mencionado no precedente acima
citado, no mesmo sentido o julgamento deste E. Tribunal nas Apelações no
1002708-91.2018.8.26.0481,
1008218-56.2017.8.26.0114,
1007103-
95.2018.8.26.0071 e 1024371-97.2017.8.26.0007.
Assim, ausente qualquer razão para que as
requeridas não honrem o pagamento do contrato junto à instituição
financeira.
Contudo, no caso não estão presentes os
requisitos para se caracterizarem os danos morais.
Conforme assevera Sergio Cavalieri Filho: “O
importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si
mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Embora mencionem os apelantes a cobrança dos
valores pela Universidade, não há notícia de inscrição de seus nomes junto
aos órgãos de proteção ao crédito.
E, não obstante os transtornos para fazerem
cumprir os seus direitos, no caso, não vejo o alegado abalo aos direitos da
personalidade.
Não há aqui, nenhum fato que se distancie dos
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 20, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000142-57.2019.8.26.0060 -Voto no
6
aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual, ao qual estamos
todos sujeitos, em razão da convivência em sociedade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para julgar parcialmente procedente a ação para declarar inexigível
a dívida relativa ao financiamento estudantil em face dos autores. Fixo os
honorários de sucumbência em favor dos autores em 10% sobre o valor da
causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator